Tribunal: TJDFT
Processo: 0010335-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.010/20 – RJET. SUSPENSÃO DO PRAZO. INTIMAÇÃO DO CREDOR. DESNECESSIDADE.
1. O art. 921 do CPC regulamenta a prescrição intercorrente da ação executiva. Registre-se que a Lei 14.195/2021, publicada em 26 de agosto de 2021, acrescentou o artigo 206-A ao Código Civil e alterou o §4o do artigo 921 do Código de Processo Civil, os quais não são aplicáveis ao caso vertente, cuja decisão de suspensão ocorreu em 25/4/2017 (princípio tempus regit actum).
2. O prazo prescricional para pagamento de título de crédito (que, no caso, Cédula de Crédito Bancário – CCB) é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII do Código Civil, e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), destacando-se o conteúdo da Súmula 150 do STF “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. E STJ posiciona-se no sentido de que, para reconhecimento da prescrição intercorrente, desnecessária intimação prévia do exequente
3. Não localizados bens dos devedores, o feito foi suspenso (art. 921, §1o do CPC) por 1 (um): de 25/4/2017 a 25/4/2018; ao final deste período, foi reiniciada a contagem do prazo prescricional em 25/4/2018, que se consumaria em 25/4/2021 (ou seja, após 3 anos), o que, nos termos do art. 3o da Lei 14.010/2020 – RJET, a pretensão executiva prescreveu em 11/9/2021 (10 meses e 12 restantes do prazo originário).
4. Recurso conhecido e desprovido.